Tribunal: TJBA
Processo: 0300120-88.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
0300120-88.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Simone de Lira Carvalho Santos

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
ARGUMENTO NÃO VENTILADO QUE NÃO ENSEJA OMISSÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO MINUCIOSO.
AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO INTERNA.

INVIABILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por SIMONE DE LIRA CARVALHO SANTOS, por meio de sua defesa técnica, em face de acórdão da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do TJBA, que conheceu da Apelação Criminal, rejeitou preliminares e negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do Código Penal), com pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, 513 dias-multa e perda do cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão recorrido — notadamente omissão e contradição — capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4.
Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a suposta nulidade por cerceamento de defesa não foi suscitada nas razões de apelação, inexistindo obrigação do colegiado em se manifestar sobre tese não invocada.

5.
O acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada a alegação de insuficiência probatória, com base em conjunto robusto de provas colhidas na fase policial e confirmadas judicialmente, inclusive com o afastamento da versão da ré como isolada nos autos, bem como do
depoimento
do preso

Ernandes Jesus da Silva
,
em sentido oposto, que estava estava eivado de
in
consistências, tanto que foi encaminhado para apuração do possível crime de falso testemunho
.

6.

Não se verifica contradição interna na decisão, pois os fundamentos adotados são coerentes com a conclusão condenatória, inexistindo incompatibilidades lógicas entre as premissas e o resultado.

7.
O que se pretende, na verdade, é a revisão do julgamento com nova valoração das provas e reconsideração das teses defensivas, o que exorbita os limites dos embargos de declaração.

8.
A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recurs
al.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de manifestação sobre argumento não deduzido no recurso original não configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.
Não há contradição interna quando os fundamentos do acórdão se coadunam logicamente com sua conclusão.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, mesmo que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 317, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 22.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º 0300120-88.2017.8.05.0250
, em que figuram, como Embargante,
SIMONE DE LIRA CARVALHO SANTOS
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01